Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713132-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25357173) interposto por BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos por SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A em desfavor do agravante. Leia-se o teor do r. decisório (ID 88210105 do processo de referência): DECISÃO Por meio da petição de ID87120128 alega a parte embargada que, embora tenha sido requerido que as publicações fossem realizados em nome dos causídicos indicados na procuração de ID82888172, não constou da publicação referente à decisão de ID83015776 o nome de nenhum dos advogados, o que ocasionou a falta de manifestação por não terem tomado conhecimento da decisão. Assim, pugna pela restituição do prazo para apresentar resposta aos embargos. Nos termos da certidão de ID88184507, bem como da cópia da publicação do DJE, verifica-se que o ato foi publicado em nome do Dr. Turi Cardoso Xavier Queiroz, não se vislumbrando hipótese de nulidade do ato e consequente reabertura de prazo para manifestação. Indefiro, pois, o pedido de restituição pleiteado, devendo os embargos prosseguirem, nos termos do item 3 da decisão retromencionada, intimação das partes para especificação de provas, no prazo comum de 05 (cinco) dias Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que a publicação da decisão de ID 83015776, que determinou a intimação da agravante para responder aos embargos à execução, não foi em nome dos advogados que constavam do pedido inicial, Ygor Jose Cavalcante Pereira e Rodrigo de Sá Queiroga. Requer a nulidade processual, argumentando grave prejuízo à parte, porque o prazo para resposta não foi restituído. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Constata-se que os nomes mencionados neste recurso coincidem com aqueles da petição de ID 63338244 dos autos de referência, datada de 18.5.2020, na qual o agravante faz o pedido de comunicações processuais exclusivamente em nome dos referidos causídicos. Em razão de ordem do Magistrado (ID 87411868), a Secretaria da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília informou que, na publicação da decisão, constou o nome do advogado da parte executada, Yuri Cardoso Xavier Queiroz (ID 88184507), conforme se observa na edição do DJe acostadas no ID 88184518. Conquanto o nome da publicação seja de advogado que consta na primeira procuração (ID 63340454), não se pode ignorar que há pedido anterior (ID 63338244) para que as intimações fossem realizadas em nome de dois procuradores constantes do substabelecimento de ID 63340454: Ygor Jose Cavalcante Pereira e Rodrigo de Sá Queiroga. Sobre o assunto, confira-se posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NULIDADE NA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Havendo pedido de intimação exclusiva de procuradores e não tendo sido cumprida a formalidade, deve-se afastar a intempestividade do recurso especial, eis que a parte demonstrou a nulidade de intimação, arguida na primeira oportunidade. 2. Recurso especial buscando afastar a limitação dos juros remuneratórios em contrato de alienação fiduciária. (...) (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1220285/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Conforme o artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 2. In casu, houve pedido de intimação exclusiva de um dos patronos da agravante, tendo este pedido não sido observado quando da publicação da intimação para emenda da petição inicial. Desse modo, diante do desatendimento do pedido expresso reconhecida está a nulidade do ato. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1281199, 07218362120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, de um juízo incipiente, próprio desta fase, diante da inexistência de intimação exclusiva dos patronos do agravante, conforme previamente requerido, e, em razão do prejuízo causado ao recorrente pela impossibilidade de apresentação de resposta aos embargos à execução, é devida a restituição do prazo transcorrido indevidamente. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, reformando a decisão agravada, conceder prazo para o recorrente responder aos embargos à execução opostos pelo agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador